Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019599-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITVA CECILIA DE QUEIROZ GARCIA - CPF: 693.463.721-68 (ADVOGADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (EMBARGANTE), DIADEMA GELATTI BORTOLY - CPF: 213.386.120-34 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 385.865.251-20 (EMBARGADO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 104.715.371-87 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÃNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que declarou a preclusão da prova pericial de avaliação de imóvel penhorado, diante da ausência de adiantamento dos honorários periciais pelos executados, e determinou o prosseguimento da alienação judicial. Os embargantes alegam omissão,
error
in procedendo
, indevida atribuição dos custos da perícia, ocorrência de preclusão
pro

judicato

quanto ao laudo elaborado por oficiala de justiça e necessidade de homologação de laudo particular por eles apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a responsabilidade pelo custeio da nova perícia; (
ii
) estabelecer se houve preclusão
pro

judicato

em razão do reconhecimento da insuficiência do laudo anteriormente elaborado pela oficiala de justiça; (
iii
) determinar se o laudo particular apresentado pelos executados deveria ser homologado; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a controvérsia relativa ao custeio da nova perícia e aplica o princípio da causalidade, concluindo que os executados devem adiantar os honorários periciais porque a prova técnica se tornou necessária em razão da impugnação por eles formulada ao trabalho do auxiliar do juízo.

A ausência de pagamento dos honorários periciais após regular intimação acarreta preclusão temporal e consumativa da prova, nos termos do art. 95 do CPC.

O prosseguimento da execução com parâmetros de cautela para a alienação judicial constitui medida voltada à efetividade do processo executivo, especialmente diante da longa tramitação da demanda.

A parte não pode inviabilizar a produção da perícia oficial e, posteriormente, invocar a ausência de avaliação para obstar o prosseguimento da execução, por configurar comportamento contraditório vedado pelo art. 5º do CPC.

O laudo particular produzido unilateralmente pelos executados não possui a mesma imparcialidade da prova pericial oficial submetida ao contraditório, inexistindo obrigação judicial de homologá-lo.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou revisão do convencimento adotado pelo órgão julgador.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia decorrente da impugnação formulada pela própria parte atrai sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do princípio da causalidade e do art. 95 do CPC.

A ausência de recolhimento dos honorários periciais após regular intimação enseja a preclusão da prova requerida.

O laudo particular unilateral não substitui a prova pericial oficial submetida ao contraditório e não impõe sua homologação pelo magistrado.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte inviabilize a produção da prova e posteriormente utilize sua ausência para obstar o prosseguimento da execução.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 95, 870, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
publ
. 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
M
B
A
R
G
O
S
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1019599-17.2026.8.11.0000

DIADEMA GELATTI BORTOLY e SILVINO LUIZ BORTOLY
x
JOSE FERREIRA SOARES

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVINO LUIZ BORTOLY e DIADEMA GELATTI BORTOLY contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a preclusão da prova pericial de avaliação do imóvel penhorado e determinou o prosseguimento da alienação judicial (leilão).

Em suas razões (ID 374160398), os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão e incorre em
error
in procedendo
.

Afirmam que o equívoco teve origem na nomeação, pelo Juízo, de Oficial de Justiça sem qualificação técnica para proceder à avaliação de imóvel rural com floresta de ma
nejo, em afronta ao art. 870, parágrafo único, do CPC.

Defendem que a realização de nova perícia
destinava-se
a corrigir falha imputável ao próprio Estado-Juiz, razão pela qual os custos da prova não poderiam ser suportados pelos executados.

Alegam, ainda, a ocorrência de preclusão

pro

judicato
, ao argumento de que o Juízo de origem já havia reconhecido a insuficiência do laudo elaborado pela Oficiala de Justiça, não sendo admissível sua posterior utilização como parâmetro para a realiz
ação do leilão.

Sustentam, por fim, que o laudo particular por eles apresentado deveria ter sido homologado.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição d
e efeitos infringentes, para anular a decisão agravada, suspender o leilão e homologar o laudo particular juntado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O
s em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obsc
u
ridad
e, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo

de Pro
c
esso Civil.

No caso, o acórdão foi explícito ao consignar que a determinação de uma nova perícia foi a resposta jurisdicional à insurgência dos próprios executados.

Ao revés do que afirmam os embargantes, o acórdão abordou a aplicação do Princípio da Causalidade. Se a prova pericial técnica
tornou-se
necessária apenas porque os executados refutaram o trabalho do auxiliar do juízo, incumbe a eles o adiantamento dos honorários (Art. 95 do CPC). A omissão no pagamento, após regular intimação, gera a preclusão temporal e consumativa, independentemente de quem deu causa ao primeiro laudo oficial.

Quanto à alegação de preclusão
pro

judicato
e impossibilidade de usar o laudo da oficiala de justiça para o leilão, o voto condutor esclareceu que o prosseguimento do feito com parâmetros de cautela (lance mínimo de 60%) é
medida
necessária para garantir a efet
ividade da execução, que tramita desde 2023.

A parte não pode inviabilizar a realização de uma perícia e, ato contínuo, pretender suspender a execução alegando falta de avaliação. Tal conduta flerta com o comportamento contraditório, vedado pelo art. 5º do CPC.

Sobre a homologação direta do laudo particular dos executados, a decisão c
olegiada manteve o entendimento de que tal documento, por ser unilateral, carece de equidistância, não sendo obrigação do magistrado adotá-lo quando a parte se recusa a produzir a prova pericial oficial sob o crivo do contraditório.

O que se percebe é o nítido inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão. Todavia, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a revisão de mérito ou para a a
lteração do convencimento motivado do colegiado.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação
a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

An
te o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026